Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. VEÍCULO. AÇÕES CONEXAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer cumulada com manutenção de posse, com o objetivo de obter a tutela provisória de urgência para a manutenção da posse de veículo por parte do agravado-autor e, no mérito, tornar definitiva a alienação em seu favor.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado-autor, consistente na sua manutenção na posse do veículo, mas determinou a proibição de alienação do veículo litigioso, por parte da agravante-ré, cuja liminar de reintegração de posse lhe foi deferida em processo conexo, sob pena de multa de R$ 300.000,00, como forma de garantir o resultado útil do processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se as medidas de determinadas na decisão agravada, de proibição de alienação do veículo e de imposição de multa em caso de descumprimento, são excessivas ou desproporcionais.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam que as medidas deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, de proibição de alienação do veículo e de arbitramento de multa em caso de descumprimento, enquanto não sentenciados os processos conexos, são adequadas e proporcionais para garantir o seu resultado útil, uma vez que as questões alusivas à propriedade do bem e à fraude exigem a cognição exauriente no Primeiro Grau. Mantida a decisão agravada.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.